Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715760-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDVAR YURI PACHECO SCHUBACH IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por EDVAR YURI PACHECO SCHUBACH contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL pelo qual teria sido suprimida a etapa de avaliação de títulos no concurso público destinado ao provimento de cargos efetivos da SEAGRI - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Em sua petição inicial (id. 46118736), o impetrante assevera que o edital original previa a realização de três fases eliminatórias e classificatórias, estando entre elas, a avaliação de títulos para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Pontua que, entretanto, depois de encerrado o prazo de inscrições e faltando dezessete dias para a aplicação das provas objetivas e discursivas, foi publicado Edital de Retificação SEAGRI no 04/2022, suprimindo a avaliação classificatória em questão. Entende ter havido, na espécie, violação ao princípio da legalidade, no que diz respeito à vinculação ao edital, salientando que teria sido criada uma legítima expectativa nos candidatos, frustrada depois de aperfeiçoada a relação de oferta e aceite das condições de seleção. Discorre sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, destacando que, nos termos da Lei Distrital no 4.949/12, em seus artigos 11 e 12, a alteração de edital de concurso público deveria ensejar nova contagem de noventa dias para a realização da primeira prova, em homenagem à segurança jurídica. Argumenta ter sofrido prejuízos em razão da modificação, salientando que, se mantidas as regras originais, aumentaria a sua pontuação, conquistando melhor colocação entre os candidatos aprovados. Em sede de tutela de urgência, entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada pela própria tese jurídica defendida, salientando, quanto ao perigo de dano, a possibilidade de não alcançar a classificação necessária para ser nomeado. Colaciona julgados e, ao final, pede, liminarmente, que seja “(...) determinada a atribuição dos pontos ao Impetrante, relativos à etapa de verificação de títulos, nos moldes previstos no Edital 01/2022, ajustando sua classificação (...)” e, subsidiariamente, que “(...) seja suspenso o certame pelo período em que a presente ação perdurar, até decisão final sobre seu mérito (...)” ou, finalmente, “(...) com arrimo no art. 297, do CPC, invocando-se o poder geral de cautela e possibilidade de aplicação do instituto da fungibilidade às tutelas de urgência, REQUER medida que assegure o Direito do Impetrante em obter a pontuação inerente a etapa de avaliação de títulos e obter a classificação de acordo com tal pontuação (...)” (p. 11/12). No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade apontada para que, confirmando-se a liminar vindicada, seja concedida a segurança. Intimado para se manifestar acerca do prazo para a impetração do mandado de segurança (id. 46186487), o impetrante apresentou petição (id. 46241313) informando que o prazo de 120 dias teria encontrado termo no feriado de 21/4/2023 (sexta-feira), de modo que, segundo a sua tese, deveria ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, na forma do artigo 132, § 1o, do Código Civil, portanto, 24/4/2023 (segunda-feira), data em que a ação foi distribuída. Custas iniciais (id. 46118738 e id. 46118738). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando o impetrante o deferimento, em sede de tutela provisória, de sua reclassificação por meio da atribuição de pontos relativos à fase classificatória suprimida por edital de retificação que reputa como ilegal em concurso para o provimento de cargos efetivos da SEAGRI - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Com efeito, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Isto é, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Ademais, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/09. Trata-se, assim, de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe, nos termos do artigo 207 do Código Civil. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o termo final recair durante recesso forense, em feriados ou em dias não úteis (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir, tal como no caso dos autos (REsp 1.944.582/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 20/9/2021; REsp 1.322.277/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe em 8/5/2013; MS 14.828/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 14/9/2010; RMS 22.573/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 24/2/2010). Finalmente, para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, a lei de regência exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de que pela manutenção do ato impugnado possam resultar danos ao impetrante, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Feitas essas breves considerações iniciais, passo à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. Na situação posta, o candidato assevera, em suma, que teria sido prejudicado em sua classificação no certame em razão da supressão da fase de avaliação de títulos mediante edital de retificação publicado após o encerramento das inscrições, faltando poucos dias para a realização das provas objetivas e discursivas. Pretende, assim, que a pontuação atinente à fase classificatória suprimida, nos termos do edital original, lhe seja atribuída desde logo, alterando a sua posição na lista de classificação, ou subsidiariamente, que outra medida baseada no poder geral de cautela seja implementada a fim de assegurar o direito alegado, incluindo, se necessária, a suspensão do concurso. De plano, constata-se, a partir dos elementos que instruem a peça inaugural, que o impetrante concorre a uma das 17 (dezessete) vagas ofertadas para provimento imediato do cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Médico Veterinário (id. 46118740), havendo ainda outras, em igual número, destinadas a formação de cadastro reserva (id. 46118739 e id. 46118741). Nesse contexto, considerando os argumentos deduzidos na inicial, o impetrante entende que faria jus ao acréscimo de dois pontos, a título de doutorado (id. 46118744), e um ponto e meio, a título de mestrado (id. 46118744), conforme previsto no edital inaugural (id. 46118739, p. 8/9). No caso, entretanto, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da liminar vindicada, uma vez que a discricionariedade administrativa, na hipótese, embora não seja absoluta, não revela, de plano, qualquer abuso ou afronta a princípios constitucionais, ao passo que o provimento liminar ora pretendido implicaria inevitável violação ao princípio da isonomia. Com efeito, embora o impetrante defenda a tese violação à segurança jurídica e à própria legalidade, no que diz respeito à vinculação ao edital, é certo que a supressão da fase em questão, em princípio, observou o paralelismo formal necessário e atingiu todos os candidatos, sendo descabida uma intervenção jurisdicional, em sede de cognição perfunctória, voltada a beneficiar apenas o impetrante, isoladamente, em detrimento de todos os demais concorrentes. Ademais, o edital original previa expressamente, em seu item no 22.8 (id. 46118739, p. 10), a possibilidade de alteração das regras do certame por meio de edital de retificação, previsão com a qual o candidato assentiu quando optou por se inscrever no concurso público. Como se não bastasse, o edital original também estabelecia critérios próprios para o exame da documentação a ser apresentada pelos candidatos e sua pertinência para fins de aplicação da pontuação referente à avaliação de títulos (id. 46118739, p. 8/9), não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora, em sede de tutela provisória, para o desempenho dessa atribuição. Logo, em um juízo de cognição ainda inicial, não vislumbro fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar vindicada, seja quanto ao pedido principal ou quanto aos pedidos de caráter subsidiário, estando, portanto, ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora que poderiam viabilizar o seu deferimento. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO a medida liminar requerida. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, por meio de sua Procuradoria, para, querendo, manifestar interesse em ingressar no presente feito. Transcorridos os prazos de manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora